Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ,DO INPE E DO INPA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília. Por vislumbrar que o recurso é manifestamente inadmissível, a agravante foi intimada a se pronunciar a respeito (CPC, art. 10). DECIDO O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No cumprimento de sentença requerido pela agravante em face de VICENTE FONSECA, foram bloqueados ativos financeiros depositados em conta corrente do executado, que apresentou impugnação, alegando que se tratava de verbas de natureza salarial. Ao se manifestar a respeito da impugnação, a agravante postulou que fosse “indeferido o pedido de desbloqueio das contas do Devedor, liberando os valores em favor da Credora, sendo certo que os valores serão abatidos do saldo devedor para prosseguimento da demanda.” A impugnação foi em parte acolhida. Daí a interposição do presente agravo de instrumento, no qual a pretensão recursal é de “... deferir, a penhora em percentual de 30% sobre os proventos do Agravado, aplicando-se a Lei n. 10.820/03, alterada pela Lei n. 10.953/04, que autoriza o desconto em folha de pagamento de prestação de empréstimo não excedente a 35%.” No entanto, tal pedido não foi deduzido e, por isso, não foi objeto da decisão agravada, de maneira que a sua análise em grau recursal resultaria em indiscutível supressão de instância. A propósito, confira-se: “Trata-se de impugnação ao bloqueio de dinheiro (id 53652454) na qual o executado alega que a quantia constrita é absolutamente impenhorável, porquanto de natureza salarial, requerendo o “imediato desbloqueio das contas de titularidade do executado nos bancos SICOOB, Santander, Caixa Econômica Federal (CEF) e Banco do Brasil (BB), eis que nelas percebe, respectivamente, valores a título de provento de aposentadoria, salário, aportes de FGTS e quantias recebidas por liberalidade de terceiros”. Oportunizado ao exequente exercer o contraditório, afirmou que deve ser mitigada a previsão de absoluta impenhorabilidade do salário, porquanto o valor penhorado corresponde a pequena parcela do salário do executado, bem como porque “o escudo da proteção do salário do Devedor deve ser analisado pelo princípio da razoabilidade, haja vista que somente por meio de seus rendimentos seria possível a quitação da dívida, razão pela qual, não pode servir para perpetuar injustiças, deixando a Credora, também, a suportar privações, derivadas da recalcitrância do Executado”. Acerca do bloqueio realizado no SICOOB, o documento apresentado pelo executado (id 53823762) revela que na conta em que ocorreu o bloqueio há depósito de valor a título de salário e que o valor constrito refere-se à verba salarial, porquanto não há nenhuma outra entrada financeira registrada. Assim, absolutamente impenhorável o valor, nos termos do que dispõe o artigo 833, IV, do CPC, o que impõe a sua liberação. No ponto, apesar dos argumentos do exequente no sentido de que o valor representaria uma ínfima parcela do salário do executado, bem como que há precedentes admitindo a penhora de salário, reconheço que a despeito de o credor também ter direitos, no caso, entendo que a previsão legal da impenhorabilidade do salário deve ser resguardada. Relativamente ao bloqueio ocorrido na conta do Banco do Brasil, o executado afirma que “a conta no Banco do Brasil (BB) é raramente movimentada por escassas quantias recebidas por liberalidade de terceiros.”. Valores recebidos por liberalidade de terceiros, sem que seja demonstrada contraprestação de natureza laboral, em princípio, não pode ser caracterizada como verba salarial, de modo que, não há que se falar em impenhorabilidade do valor bloqueado, o que pode ser posteriormente demonstrado pelo devedor. Do mesmo modo, no que se refere ao bloqueio ocorrido na conta da Caixa Econômica Federal, o executado, por ora, não se desincumbiu de demonstrar a origem dos valores. Porventura, com a juntada do documento id 53823764, o devedor pretendeu demonstrar que este valor foi depositado em sua conta da CEF e que este valor foi bloqueado. Entretanto, este documento, que recebe o nome de “solicitação do saque do FGTS”, tão somente indica que o executado requereu o saque do FGTS, não havendo indicativo de que os valores bloqueados coincidem com o que teria recebido do FGTS. Com relação ao bloqueio realizado na conta do banco Santander, como se observa da consulta Bacenjud (id 53652454), o extrato gerado pelo sistema do Banco Central não identifica o número da conta bloqueada, mas tão somente apresenta o Banco em que realizado o bloqueio. Além disso, nesta consulta (id 53652454) consta que o bloqueio foi cumprido no dia 15/01/2020, ao passo que o extrato juntado pelo executado (id 53823763) somente mostra as movimentações financeiras até o dia 13/01/2020. Ou seja, apesar de estar claro que na conta do extrato juntado o executado recebe um crédito de salário, não é possível saber se foi nesta mesma conta que o bloqueio foi realizado. Diante disso, libero o bloqueio realizado na conta do SICOOB e mantenho os demais bloqueios e convertendo-os em penhora.” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator